Tribunal: TJDFT
Processo: 0731740-88.2018.8.07.0015
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. EXCLUSÃO DE SÓCIO. RECONVENÇÃO. FALTA GRAVE. CRIME. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. PONDERAÇÃO DE INTERESSES.
1. O art. 1.030, aplicado supletivamente às sociedades limitadas, estipula que o sócio pode ser excluído judicialmente, por iniciativa da maioria dos demais sócios, caso haja justa causa por falta grave no cumprimento de suas obrigações ou, ainda, incapacidade superveniente. Para tanto, não basta a alegação de quebra da affectio societatis, pois se deve demonstrar a prática de grave inadimplemento dos deveres essenciais, que efetivamente ponha em risco a continuidade da própria atividade empresarial.
2. A prática de crime no exercício das funções de sócio configura a quebra do dever de lealdade e de cooperação entre os sócios e coloca em risco a continuidade da empresa.
3. As sócias tinham quotas em valor idêntico e ambas praticaram faltas graves no exercício das funções, porém, considerou-se a expertise de uma das sócias e a ponderação de gravidade entre as condutas praticadas para se manter a sociedade em favor de apenas uma delas.
4. Recurso de apelação conhecido e não provido.